Tribunal: TJDFT
Processo: 0744064-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SELIC. PEDIDO ABRANGIDO PELA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMAS 1.169 STJ E 1.170 STF. INAPLICABILIDADE. PEDIDO. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA. IPCA-E. APLICAÇÃO. TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO DE JULHO/2009 ATÉ A VIGÊNCIA DA EC N. 113/2021. INCONSTITUCIONALIDADE TEMAS N. 810 DO STF E 905 DO STJ. TEMA N. 733 DO STF. INAPLICABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO. TR. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de recurso interposto em face de decisão que atendeu ao pleito requerido em sede recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Não merece amparo o pleito de suspensão do processo em razão do Tema n. 1.169 do Colendo STJ – pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, cuja apuração depende de simples cálculos aritméticos – e do Tema n. 1.170 do STF – pois, embora reconhecida a repercussão geral, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria.
3. O Excelso STF, ao fixar o Tema n. 810, reafirmou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
4. Segundo o entendimento fixado no Tema n. 733 do Excelso STF, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. Esse precedente, entretanto, não se aplica ao caso em comento, pois o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 11/3/2020, data posterior à publicação do Tema 810 do STF. Desnecessária, portanto, a interposição de outros recursos ou a propositura de ação rescisória para a adoção da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997.
5. O Colendo STJ, por sua vez, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos no Tema n. 905. Confira-se: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”.
6. A eg. 2a Câmara Cível não determinou a aplicação da TR, em detrimento do IPCA-E, como índice de correção monetária ao julgar a Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, proposta pelo SINDIRETA/DF com vistas à rescisão do acórdão prolatado pela eg. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Cível n. 0000491-52.2011.8.07.0001. A improcedência da Ação teve como fundamento o fato de o aresto rescindendo ter sido prolatado no “[...] contexto de grande divergência acerca da matéria.”, situação que esbarra no Enunciado da Súmula n. 343 do STF. No julgado, aliás, foi reafirmada a aplicação da tese firmada no Tema n. 905 do Colendo STJ.
7. Incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se decisão recorrida não os fixou.
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.